Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. É devida a concessão de gratuidade da justiça à pessoa beneficiária do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.
2. Silente o Juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade realizado na primeira oportunidade, é cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento.
3. Não há prejudicialidade externa ou conexão entre a ação de reivindicatória com determinação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel.
4. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse.
5. É devida a cobrança de taxa de ocupação como forma de lucros cessantes, nos termos do artigo 37- A da Lei 9.514/97.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.